Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO APREENDIDO. LIBERAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO. FORMA DE PARCELAMENTO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.
2. Alega a recorrente que a recusa da Administração Pública em ofertar o parcelamento dos débitos por meios diversos do cartão de crédito viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que não possui linha de crédito suficiente para realizar o pagamento de forma parcelada, o que impede a liberação do veículo apreendido e, consequentemente, o exercício de sua profissão. Requer que o parcelamento seja realizado por meio de boleto bancário ou Pix, com a imediata liberação do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se há obrigatoriedade de parcelamento dos débitos por meios diversos do cartão de crédito pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme disposto no art. 3o da Portaria no 149/2018 do DENATRAN, “o recebimento de multas e demais débitos relacionados a veículos, pela rede arrecadadora, será feito exclusivamente à vista e de forma integral, podendo ser realizado parcelamento, por meio de cartão de crédito, por conta e risco de instituições integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)”.
5. Em que pesem as alegações da autora, ao parcelar o débito em cartão de crédito, a Administração Pública recebe de forma integral a quantia, e os riscos do inadimplemento passam a ser da instituição financeira que concedeu o montante. Tal forma de pagamento não se confunde com o parcelamento por boleto bancário ou Pix, em que não há garantia de quitação do débito.
6. Dessa forma, não é possível impor à Administração Pública o parcelamento por meios alternativos, uma vez que não há legislação neste sentido e o risco do inadimplemento caberia à entidade. Em se tratando de mérito administrativo e não havendo direito subjetivo da recorrente, não há como impor o parcelamento nos termos requeridos pela autora, pois não cabe ao Judiciário interferir na discricionariedade da Administração Pública. Nesse sentido: Acórdão 2006333.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, diante da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Portaria no 149/2018 do DENATRAN, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006333, 0705921-05.2025.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 19/06/2025.